Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por Ministério Family’s Church Restaurando Vidas e Direcionando Gerações contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Contelb Contabilidade e Auditoria Ltda - EPP.2. Ação que visa ao ressarcimento de R$ 2.800,00 pagos pela contratação de novo escritório de contabilidade, contratação esta levada a efeito sob a alegação de que houve descumprimento contratual pela ré, além de multa de R$ 440,00 prevista no contrato.3. Sentença recorrida considerou que a ré cumpriu suas obrigações, eis que atendeu ao objeto do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O recurso discute:(i) se a empresa ré descumpriu o contrato ao não entregar documentos contábeis essenciais para a apelante; (ii) se há direito ao ressarcimento pelos valores pagos ao novo prestador de serviço e à multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato previa que a contratante deveria fornecer à contratada a documentação necessária para a execução dos serviços. 6. Constam nos autos diversos e-mails e recibos comprovando que a empresa ré encaminhou os documentos contábeis solicitados, incluindo balancetes e livros razão. 7. A retificação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) relativa a 2021 ocorreu após o término do contrato, mas a ré comprovou que a impossibilidade de transmissão simultânea decorreu de exigências normativas da Receita Federal. 8. O envio da notificação extrajudicial pela apelante, sem comprovante de recebimento, não demonstra o descumprimento contratual pela ré. 9. Não há provas de que o novo escritório contratado pela apelante realizou serviços não prestados anteriormente pela ré. 10. A sentença deve ser mantida, pois a autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.